Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DANIEL RODRIGO VESELY contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por RANDAL JULIANO MANSUR MENDES em face de DANIEL RODRIGO VESELY, foi determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado a fim de satisfazer dívida relativa a honorários advocatícios. O agravante alega, em síntese, que há erro na planilha de cálculo do débito, resultando em excesso de execução, e que o percentual dos descontos é desproporcional e desarrazoado. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Na forma do artigo 833, §2o do Código de Processo Civil, é admissível a penhora do salário ou de proventos de aposentadoria do devedor, em caso de pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como das importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. No caso dos autos, verifica-se que a obrigação em execução se refere à pagamento de prestação alimentícia, razão pela qual plenamente admitida a penhora. Necessário anotar, todavia, que a constrição não deve ultrapassar 50% dos rendimentos líquidos da executada, conforme disposto no artigo 529, §3o, do Código de Processo Civil. Desta forma, sopesados o valor do débito e o valor dos rendimentos mensais, defiro a realização de penhora, no montante de 30% dos rendimentos líquidos da executada, compatibilizando, assim, o direito do exequente em reaver o seu crédito e o direito do executado em quitar sua obrigação de forma menos onerosa. Expeça-se ofício ao órgão empregador, indicado no ID 62737202, determinando o desconto de 30% dos rendimentos líquidos do executado Daniel Rodrigo Vesely, mensalmente, até o pagamento integral do débito referente aos honorários advocatícios. Consigne-se no ofício, ainda, que deverá indicar, a este Juízo, no prazo de 10 dias, a conta judicial onde estão sendo feitos os depósitos.” A objeção acerca do suposto excesso de execução não foi objeto da decisão agravada, de maneira que não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância. Por outro lado, o percentual arbitrado é razoável e proporcional, daí porque não reclama redução, conforme iterativos julgados. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA